Tribunal: TJPA
Processo: 0800039-32.2021.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800039-32.2021.8.14.0011

APELANTE: CLEITON DE JESUS DO VALE RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: DELEY BARBOSA EVANGELISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, por infração ao art. 129, §9º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, em razão de agressões físicas supostamente praticadas contra sua irmã e prima, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente da materialidade do delito de lesão corporal para sustentar a condenação do apelante, considerando-se a ausência de laudo pericial e de comprovação de dano físico ou funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de lesão corporal exige demonstração de efetivo dano à integridade corporal ou à saúde da vítima, nos termos do art. 129 do Código Penal.

4. A prova testemunhal reunida não descreveu quaisquer consequências físicas ou funcionais das agressões atribuídas ao apelante, sendo silente quanto à existência de dor, hematoma ou qualquer tipo de ferimento.
5. Ausente laudo pericial, documentos médicos, fotografias ou outros elementos objetivos que comprovem lesão corporal, não se pode concluir pela ocorrência da materialidade delitiva.

6. Diante da insuficiência probatória, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova técnica ou testemunhal minimamente consistente sobre o resultado lesivo impede o reconhecimento da materialidade do delito de lesão corporal, sendo imperiosa a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivo relevante citado
: CPP, art. 386, VII; CP, art. 129, §9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 655.985/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLEITON DE JESUS DO VALE RIBEIRO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de agressões físicas em contexto de violência doméstica e familiar (ID nº 28301904).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de prova material do delito e a fragilidade dos depoimentos testemunhais. Defende, assim, a absolvição por insuficiência probatória, ou, alternativamente, o afastamento da agravante de motivo fútil, por entender tratar-se de elemento inerente ao tipo penal.

Em contrarrazões (ID 28301906), o Ministério Público defende a manutenção da sentença condenatória, sustentando a suficiência probatória nos autos, inclusive quanto à relevância jurídica dos depoimentos das vítimas em crimes de violência doméstica. Rechaça a alegação de ausência de laudo, destacando a possibilidade de condenação com base em prova testemunhal idônea. Quanto à agravante, assevera que o motivo fútil está suficientemente fundamentado e não integra o tipo penal do art. 129, §9º, do CP, o que afasta qualquer hipótese de
bis in idem
.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29004360), ratifica as contrarrazões, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, afirmando estarem plenamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, bem como a regularidade da dosimetria.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Passo, então, ao mérito.

Os autos evidenciam fragilidade na comprovação da materialidade do crime de lesão corporal.

O apelante foi acusado de, durante uma discussão motivada por R$ 50,00 (cinquenta reais), ter agredido fisicamente e lesionado duas mulheres – sua irmã com uma mordida e sua prima com tapas no rosto e no braço – em 08.02.2021, quando estas intervieram para impedir agressões contra sua companheira.

Cumpre salientar, de início, que o crime de lesão corporal, tipificado no art. 129 do Código Penal, exige, como elementar do tipo, a produção de dano efetivo à integridade corporal ou à saúde da vítima. Não basta a ocorrência de ato violento ou ofensivo; é indispensável que dele resulte lesão comprovada, física ou funcional, sob pena de restar configurada mera conduta agressiva que não se enquadra no dispositivo penal em questão.

No caso em análise, resta inquestionável que o apelante mordeu sua própria irmã, entretanto não há qualquer elemento que demonstre que tal ato tenha causado lesão.

Não foi produzido laudo pericial, não foram juntadas fotografias, tampouco houve apresentação de documentos médicos. Ainda que se admita a possibilidade de suprimento dessa ausência por outras provas, o conjunto coligido não aponta para a ocorrência de lesão efetiva.

Os depoimentos judiciais da irmã, prima e então companheira do apelante confirmam que ele mordeu a primeira, mas nenhum deles menciona qualquer resultado proveniente do ato de agressão, como dor, hematoma ou ferimento.

A própria irmã do apelante, ao depor em juízo, restringiu-se a relatar o ato, mas não descreveu dor, marca, sangramento ou qualquer sequela decorrente da conduta, mencionando, inclusive, que a única lesão que sofreu foi em razão de atrito com a porta, ao tentar conter o apelante. A prima do apelante, por sua vez, limitou-se a confirmar que teve a blusa puxada e foi batida no rosto e braço, assim como confirmou a mordida que o apelante desferiu em sua irmã, mas não mencionou qualquer consequência física decorrente desses atos. A então companheira do acusado, por fim, igualmente não corroborou a existência de lesão, confirmando apenas a ocorrência do ato de morder.

Assim, tem-se que a prova oral, embora convergente no sentido de que houve atos de agressão, é absolutamente silente quanto à demonstração de resultado lesivo, o que fragiliza de modo insuperável a imputação. Não cabe ao julgador presumir que qualquer ato de agressão, como a mordida que o apelante desferiu em sua irmã, gera, automaticamente, lesão corporal. Isso porque o tipo penal do art. 129 exige a comprovação do dano, não sendo suficiente a existência de ato agressivo que, em tese, poderia produzir ofensa física. A intensidade, a localização, a duração e os efeitos do ato de agressão são elementos indispensáveis à aferição da ocorrência da lesão, mas tais circunstâncias não foram em nenhum momento descritas ou confirmadas nos autos.

Diante desse contexto, a ausência de prova técnica, somada à inexistência de relatos consistentes quanto a consequências físicas, impede a caracterização da materialidade delitiva. O processo penal, em respeito às garantias constitucionais da presunção de inocência e da exigência de prova robusta para condenação, não pode se satisfazer com meras conjecturas ou presunções acerca do resultado.

Em tais condições, a imputação não ultrapassa o campo da suspeita, impondo-se reconhecer a inexistência de prova mínima quanto à materialidade do delito de lesão corporal, razão pela qual se impõe a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para
ABSOLVER o apelante
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da fragilidade das provas produzidas nos autos, impondo-se, portanto, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025